Tribunal: TJMT
Processo: 1021248-27.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021248-27.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA NEUZA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 896.863.901-97 (VÍTIMA), JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 045.307.661-01 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RECORRIDO: JOSE CARDOSO DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LIBERDADE PROVISÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – TESES APRESENTADAS: DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA, ABALO À ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA À INSTRUÇÃO CRIMINAL, PROTEÇÃO DA VÍTIMA E DA SOCIEDADE, CONDENAÇÃO POR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA PRATICADOS NOS ANOS DE 1997 E 1998
–
PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA – REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOMENTE IMPOSTA –
RECURSO DESPROVIDO.

A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

In casu
, as condenações por crimes dolosos possuem largo decurso de tempo com os fatos relatados nestes autos.

A prisão cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1021248-27.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RECORRIDO: JOSE CARDOSO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, a qual concedeu liberdade provisória ao réu José Cardoso dos Santos, fixando fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a obrigação de manter o juízo informado acerca de seu endereço e paradeiro (ID. 61489002).

Em razões recursais, Id. 61489007 a 61448008, narra que o juízo da causa concedeu a liberdade provisória sem prévia oitiva do órgão ministerial, em situação na qual há elementos justificadores da cautelar mais gravosa.

Destaca que no dia 15 de abril de 2020 o réu foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, tendo como vítima sua irmã Maria Neuza Cardoso dos Santos.

Assim, sustenta a desnecessidade de representação criminal, por se tratar de ação penal pública condicionada.

Assevera, ainda, abalo à ordem pública, eis que o réu cumpre pena em regime semiaberto, pois foi condenado à pena de 24 (vinte quatro) anos de reclusão, em decorrência da prática de 02 (dois) homicídios, um no ano de 1997 e outro no ano de 1998 (Processo n. 0004195-84.2015.8.11.0013, SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado).

Desse modo, aduz que está demonstrado o fundamento para decretação da prisão, nos termos do artigo 312 e 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Em arremate, alega conveniência da instrução criminal, haja vista o temor da vítima e das testemunhas sobre o recorrido, bem como a necessidade de proteger a sociedade e os direitos fundamentais do cidadão.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 36487963).

Em juízo de retratação, a magistrada da causa manteve sua decisão, acolhendo pedido da Defensoria Pública, uma vez demonstrada a hipossuficiência, isentou o acusado da fiança.

Ainda, no mesmo
decisum
, observando que o acusado cumpre pena em regime semiaberto, havendo um saldo de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias a serem cumpridos, determinou nos autos de flagrante, a regressão cautelar para o regime fechado (ID. 61489010).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
provimento
do recurso (ID. 69660459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RECORRIDO: JOSE CARDOSO DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Ministério Público postula a decretação de prisão preventiva em face de
José Cardoso dos Santos
, sob o argumento de que estão presentes os requisitos da mencionada prisão cautelar.

Ab initio
, no que tange a oitiva prévia do Ministério Público para a concessão de liberdade provisória, consoante parecer ministerial, tratar-se de mera irregularidade, uma vez que tal exigência não é mais prevista no artigo 310, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11.

Quanto aos fatos, consta do boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“
A GU PM COMPOSTA PELO SD PM AURÉLIO E SD PM J. GOMES FOI SOLICITADA VIA CIOSP PELA SENHORA MARIA NEUZA CARDOSO DOS SANTOS, QUE NOS RELATOU ESTAR EM SUA RESIDÊNCIA ONDE MORA SEUS DOIS IRMÃOS E SEU MARIDO, SENDO QUE A SENHORA MARIA ESTAVA DISCUTINDO COM O SEU IRMÃO EDSON CARDOSO VENÂNCIO, “PESSOA ESPECIAL”, E QUE DURANTE A DISCUSSÃO O SEU OUTRO IRMÃO O SENHOR JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS, ENTROU NA DISCUSSÃO AMEAÇANDO DE MORTE A SENHORA MARIA NEUZA, VINDO A DESFERIR UM GOLPE COM A LATERAL DO FACÃO NA CABEÇA DA SENHORA MARIA NEUZA, E EM SEGUIDA A SEGURAR A SENHORA MARIA PELOS CABELOS COM MOVIMENTO DE FACÃO EM DIREÇÃO AO PESCOÇO DA SENHORA MARIA NEUZA, SENDO QUE O SENHOR CARLOS ALBERTO LOPES SILVA, ESPOSO DA SENHORA MARIA NEUZA INTERVIU SEGURANDO O BRAÇO DO SENHOR JOSÉ CARDOSO, QUE NÃO PODE DESFERIR O GOLPE MAIS CONTUNDENTE, O SENHOR CARLOS ALBERTO CONTINUOU A SEGURAR O BRAÇO DE SEU CUNHADO COM OS DIZERES “NÃO FAÇA ISSO COM ELA, É SUA IRMÃ, NÃO FAÇA ISSO POR FAVOR VÁ PARA SEU QUARTO” O SENHOR JOSÉ CARDOSO FOI PARA O QUARTO, E A GU PM SE FEZ PRESENTE NO LOCAL E ENCONTROU A SENHORA MARIA EM PRANTOS AO SOLO E FEZ ATUAÇÃO DO SENHOR JOSÉ CARDOSO, O SENHOR JOSÉ ALEGA NÃO TER BATIDO NA SENHORA MARIA QUE FOI PARA DEFENDER O SEU IRMÃO “PESSOA ESPECIAL”, QUE ENTROU NA BRIGA PARA DEFENDÊ-LO, NEGANDO QUE TENHA AGREGIDO A SENHORA MARIA.”
[
Sic
].

Assim, o recorrido foi preso em flagrante no dia 15.04.2020 (ID. 61488596), pela suposta prática do crime de lesão corporal no ambiente doméstico.

Em 16.04.2020, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante, concedendo liberdade provisória ao recorrido, mediante fiança arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem com a obrigação de manter informado seu endereço e paradeiro
.

Confira-se:

“Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS, ocorrida em 15/04/2020.

Consta dos autos ter sido a Policia Militar acionada pela vítima Maria Neuza Cardoso dos Santos, a qual relatou discussão com seu irmão Edson Cardoso Venâncio, portador de necessidades especiais, ocasião em que o flagrado JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS teria ameaçado Maria Neuza de morte, desferindo-lhe um golpe na cabeça com a lateral de um facão.

Consta ainda, que o esposo da vítima, Sr. Carlos Alberto da Silva ROSA, interveio segurando o braço do flagrado e dizendo: “Não faça isso por favor, vá para seu quarto”, tendo o flagrado ido para o quarto até a chegada da Polícia Militar.

A vítima, por sua vez, declarou que estava brincando com seu irmão Edson, o qual acabou ficando agitado, motivo pelo qual o flagrado não gostou e foi para cima dela.

Interrogado, o flagrado sustentou que sua irmã estava brigando com o marido dela, estando o irmão Edson gritando por socorro, momento em que viu seu cunhado Carlos Alberto e seu irmão Edson no chão, tendo somente ajudado seu irmão Edson, que é portador de necessidades especiais.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisamos os autos, verifico a regularidade da prisão em flagrante, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto.

Extraem-se dos autos, fundados indícios da autoria atribuída pela autoridade policial ao flagrado, consubstanciada nas declarações colhidas em delegacia de polícia.

Considerando-se
não haver a vítima representado criminalmente em face do autuado, entendo ser o caso de conceder-lhe liberdade provisória com fiança ora fixada em R$ 500,00, bem como obrigação de manter o juízo informado acerca de seu endereço e paradeiro.

Recolhida a fiança, expeça-se alvará de soltura. (...)”.
[ID. 61489002:].

Posteriormente, em 29.04.2020, a Magistrada acolheu pedido da Defensoria Pública para isentar o recorrido da fiança.

Ainda, na mesma decisão, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, nos seguintes termos (ID.

61489010):

“(...) Vistos, etc.

JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS foi preso em flagrante em 15/04/2020, pela suposta prática de delito descrito no art. 129, § 9.º do Código Penal.

Após a homologação do flagrante, foi concedida ao autuado liberdade provisória com fiança.

A Defensoria Pública requereu isenção da fiança e colocação do indiciado em liberdade.

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito em face da liberdade provisória concedida ao indiciado (ref. 10).

É o relatório. Fundamento. Decido.

Em análise detida dos autos, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para contrarrazões.

Apresentadas as contrarrazões, forme-se o respectivo traslado e remetam-se os autos ao E. TJMT.

No que se refere à fiança, razão assiste à Defesa, impondo-se sua isenção e consequente soltura do indiciado nestes autos, vez que até o presente momento não acolheu, evidenciando-se assim sua hipossuficiência financeira.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA de JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS.

De outro norte, observo que tramita neste juízo o PEP n. 4195-84.2015.811.0013, no qual o reeducando cumpre pena em regime semiaberto, havendo saldo de 10 anos, 04 meses e 12 dias
.

Os autos do executivo de pena se encontram atualmente em carga à Defensoria Pública.

Desta forma, promovo nestes autos de flagrante a regressão cautelar de José Cardoso dos Santos ao regime fechado, ante a aparente falta grave cometida. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO vinculado aos autos do executivo de pena, nos quais deverá ser juntada cópia da presente decisão. (...)”.
[Grifo].

Com efeito, em pesquisa ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, compulsando os autos executivos (n. 4195-84.2015.811.0013), constata-se que o juízo, em audiência de justificação, determinou a regressão definitiva do recorrido para o regime fechado (Mov. 38.1).

Pois bem.

Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, consigno que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
in verbis: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No presente caso, o Ministério Público fundamenta o recolhimento cautelar na desnecessidade de representação da vítima por se tratar de ação penal incondicionada, bem como no abalo à ordem pública, nos antecedentes, no perfil violento do flagrado, desrespeito à sociedade e ao Poder Judiciário.

Nesse influxo de ideias, sustentou a presença dos requisitos nos termos do artigo 312 e 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Contudo, em que pese os argumentos do órgão ministerial, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, somente é cabível a prisão preventiva na forma substitutiva de medidas protetivas ou cautelares alternativas,
anteriormente impostas
e
violadas pelo infrator
.

Confira-se o texto legal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Assim, no contexto de crime de violência doméstica, a prisão preventiva pode ser adotada como medida de ultima
ratio
no sentido de compelir o agente à observância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Inverter a ordem legal de gradação de severidade, nos casos de prisão preventiva em crimes de violência doméstica, enseja uma ilegítima presunção de culpabilidade, totalmente divorciada do sistema processual penal, e, principalmente, constitucional.

Na hipótese, embora haja indícios da autoria delitiva, não ficou demonstrado o pressuposto do
periculum libertatis
, não se verificando, no momento, a necessidade da decretação da prisão preventiva, seja para garantia da ordem pública ou da vítima.

Ao ser ouvida na delegacia, a vítima não requereu medidas protetivas, afirmando que o irmão reside junto e não tem para onde ir. Declarou que ele tem problemas com bebidas e fica lhe ameaçando, porém, não irá representá-lo, pois não deseja que vá preso.

Em que pese a imprestabilidade dessa manifestação da vítima - já que se trata de crime que se apura mediante ação penal pública incondicionada -, não verifico, no momento, a necessidade de que se decrete a medida extrema, ressalvando que a qualquer momento a vítima poderá solicitar a aplicação de medidas protetivas diversas.

No que tange ao histórico criminal do recorrido (crimes praticados nos anos de 1997 e 1998), constata-se um largo decurso de tempo com os fatos relatados nestes autos, que aliado à ausência de comprovação da necessidade da segregação cautelar, obstam a decretação da medida excepcional.

Com essas considerações, em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021